Tribunal: TJDFT
Processo: 0721573-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721573-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA APARECIDA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva movido por MARIA APARECIDA DOS SANTOS, que tem como objeto a execução de sentença proferida no Mandado de Segurança no. 0003783-57.2012.8.07.0018, impetrado pelo Sindicato dos Enfermeiros do Distrito Federal, que reestabeleceu o pagamento de Gratificação de Movimentação (GMOV) aos enfermeiros residentes na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e do Entorno (RIDE), no entorno do Distrito Federal, além de restituir os respectivos valores suprimidos desde 11 de maio de 2012. O Distrito Federal suscita preliminar de litispendência com fulcro no art. 337, VI e § 3o, do CPC, argumentando que a execução da sentença em favor da agravada está sendo processada Cumprimento de Sentença Coletivo no 0706097-56.2017.8.07.0018, desde 19 de julho de 2017, por inciativa do Sindicato dos Enfermeiros do Distrito Federal. Argui prejudicial de prescrição, sob alegação de que houve demora de prazo superior à cinco anos entre o trânsito em julgado da sentença e o ajuizamento da cumprimento individual pela agravada, aduzindo que “...como o trânsito em julgado da fase de conhecimento da ação coletiva se perfectibilizou no dia 14/08/2015 e este cumprimento de sentença somente foi instaurado na data de 22/11/2023, denota-se o transcurso do prazo prescricional quinquenal apto a impedir o prosseguimento desta execução, consoante a disposição do artigo 1o do Decreto n. 20.910/32”. Defende que o ajuizamento de cumprimento de sentença coletivo pela entidade sindical não tem o condão de interromper a prescrição com relação à autora, pois a mesma não estava incluída naquela execução, além de ressalvar que a eficácia interruptiva da prescrição nesses casos representa matéria afetada pelo STJ em recursos repetitivos no Tema no. 1.033. No mérito, defende que a agravada não possui direito à execução da sentença coletiva proferida no Mandado de Segurança no. 0003783-57.2012.8.07.0018, pois não comprovou que residia em região administrativa distinta do seu local de trabalho entre os meses de maio de 2012 e março de 2013. Sustenta haver excesso de execução por incidência excessiva de encargos moratórios, fazendo referência a planilha elaborada por serviço de contabilidade da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Transcreve o mencionado documento, onde é indicado que a gratificação do mês de maio de 2022 deveria ser proporcional, considerando apenas o período posterior à impetração do Mandado de Segurança no. 0003783-57.2012.8.07.0018, que os juros de mora seriam devidos apenas depois da citação operada na execução coletiva movida pelo Sindicato dos Enfermeiros do Distrito Federal, e que deveria incidir a taxa SELIC a partir do mês de janeiro de 2022, em razão da promulgação da Emenda Constitucional no 113/20121. Defende que deve ser adotada a SELIC para atualização da dívida desse ao advento da referida emenda constitucional, sem acréscimo de juros de mora, em atenção ao Tema de Repercussão Geral no 435 do STF e ao Tema de Recursos Repetitivos no 99 do STJ. Sustenta, por fim, a presença dos pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, argumentando que o periculum in mora está caracterizado em face do risco de expedição de requisitórios em favor da agravada. Com esses argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com o sobrestamento da execução originária. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, de acordo com as seguintes especificações: “c. o provimento deste agravo de instrumento para reformar a decisão interlocutória objurgada e, portanto, reconhecer o advento da prescrição da pretensão executiva e da litispendência; d. Subsidiariamente, no mérito, que seja reformada a decisão para que reconheça que a parte exequente não se desimcumbiu do seu ônus probatório, dessa forma, conclui-se que não é beneficiária do presente título executivo, e por fim, caso não entenda por este raciocínio, que seja reformada a respeitável decisão no capítulo do excesso de execução, tendo em vista que a Gecon é um órgão técnico e impessoal, sendo que a planilha anexa demonstra o que realmente é devido à parte exequente; e e. a condenação da parte adversa em honorários advocatícios.” Recurso dispensado de preparo, por isenção legal. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e dispensado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo Distrito Federal não atende aos aludidos pressupostos, notadamente por não se verificar risco de dano grave de difícil ou impossível reparação passível de justificar a concessão do efeito suspensivo pretendido. Isso porque, a despeito da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo Distrito Federal, verifica-se que a decisão agravada condicionou a expedição dos requisitórios em favor a agravada à preclusão do decisum, confira-se: " Ilegitimidade Ativa II – Quanto a alegação de que a exequente não comprovou que no período de maio de 2012 a março de 2013 trabalhou em região administrativa distinta daquela em que residia, não deve prosperar. Insta salientar que a exequente constou da lista apresentada pelo sindicato autor, que foi homologada na execução coletiva n. 0706097-56.2017.8.07.0018, restando preclusa a matéria. Assim, REJEITA-SE a preliminar de ilegitimidade ativa. Litispendência III – A preliminar de litispendência arguida pelo executado não merece prosperar, tendo em vista o protocolo da relação dos sindicalizados para exclusão do processo de cumprimento de sentença n. 0706097-56.2017.8.07.0018, conforme ID 190444735. Assim, resta afastada essa preliminar. Prescrição IV - O executado requer a extinção do feito, sustentando a ocorrência de prescrição. Ao contrário do alegado, a pretensão executória individual não está prescrita. O SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO DISTRITO FEDERAL – SEDF impetrou o Mandado de Segurança Coletivo n. 2012.01.1.067691-7 (PJE n. 0706097-56.2017.8.07.0018) pretendendo o restabelecimento da GMOV aos servidores residentes na RIDE, no entorno do DF e em outros Estados. Eis o que restou consignado na sentença de ID 172920497, proferida na ação originária: (...) O trânsito em julgado da ação de conhecimento ocorreu em 14/08/2015, conforme certidão de ID 172920495. A partir desta data, teve início o prazo prescricional da pretensão executiva, tendo o sindicato requerido o cumprimento de sentença da obrigação de pagar em 19/06/2017, conforme se verifica na autuação do processo n. 0706097-56.2017.8.07.0018. É cediço que o prazo prescricional para a propositura de ação contra a Fazenda Pública é de 5 anos, conforme prescreve o art. 1o do Decreto n. 20.910/32, sendo que, a teor da Súmula 150 do STF “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. Com efeito, no caso de interrupção do prazo prescricional para o ajuizamento de ação contra a Fazenda Pública, o mesmo voltará a correr pela metade do tempo, conforme art. 9o do aludido diploma legal, bem como enunciado da Súmula 383 do STF, in verbis: “Art. 9o - A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.” “Súmula 383 STF: A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo.” Consoante entendimento deste Tribunal o ajuizamento da execução da sentença pelo legitimado coletivo interrompe o prazo prescricional para o cumprimento de sentença individual, que recomeça a contagem apenas após o último ato da execução coletiva. Nesse sentido, os seguintes julgados deste Tribunal: (...) Assim, como a execução coletiva proposta pelo Sindicato ainda se encontra em tramitação não há que falar em prescrição da pretensão individual executiva. Desse modo, REJEITA-SE esta preliminar. Mérito V – O DISTRITO FEDERAL se insurgiu contra i) o período de cálculo, ii) o termo inicial de incidência de juros de mora e de cálculo e iii) a ausência de proporcionalidade em maio/2012 e da incidência da Taxa Selic, nos termos da EC 113/2021. Sem razão. Note-se que a planilha de cálculos de ID 172919083 (fl. 278) foi homologada na execução coletiva n. 0706097-56.2017.8.07.0018, em trâmite perante a 7a Vara da Fazenda Pública, por meio da decisão de ID 64376532 (proferida naquele processo), momento em que foram observados os critérios de correção monetária utilizados na apuração do valor da execução. Assim, como os cálculos apresentados pela parte exequente foram homologados, homologo o valor da execução neste momento. VI - Diante do exposto, REJEITA-SE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. Outrossim, HOMOLOGO como devido o valor R$ 29.120,28 (vinte e nove mil, cento e vinte reais e vinte e oito centavos), sendo R$ 26.472,99 o valor retroativo da gratificação de movimentação – GMOV e R$ 2.647,29 os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na decisão de ID 177878109, conforme planilha de ID 172919083. Preclusa esta decisão, expeçam-se os pertinentes requisitórios. VII - Quanto à expedição de RPV, em observância à Portaria Conjunta 61, de 28 de Junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o DISTRITO FEDERAL para comprovar o depósito judicial do valor devido no prazo de 2 (dois) meses contados a partir da entrega da requisição, sob pena de constrição legal.” (ID 19183076 - g.n.) Assim, a expedição de ordem de pagamento em favor da agravada está condicionada à preclusão, de modo que não há risco de perecimento de direito em se aguardar a apreciação da matéria de forma exauriente no julgamento de mérito pelo Órgão Colegiado, depois de garantido o contraditório à parte recorrida. Por fim, destaco que também não constato, prima facie, a probabilidade de provimento do recurso, que se limita a reiterar os mesmos termos da impugnação ao cumprimento de sentença rejeitada pela decisão agravada, sem considerar os fundamentos sustentados no decisum. A argumentação deduzida no recurso se mostra até mesmo contraditória entre si, na medida em que suscita litispendência sob o argumento de que a agravada já figura como excelente na Cumprimento de Sentença Coletivo no 0706097-56.2017.8.07.0018, enquanto afirma que a referida execução coletiva não interrompeu a prescrição com relação à recorrida, pois não teria feito parte do processo. O que se apura nessa análise prefacial é que a agravada foi substituída processualmente pelo Sindicato dos Enfermeiros do Distrito Federal, tanto no Mandado de Segurança no. 0003783-57.2012.8.07.0018, quanto na execução coletiva movida pela entidade sindical, sendo que no bojo da execução movida pela Entidade Sindical houve a interrupção da prescrição e restaram preclusas as aferições a respeito do direito individual à execução da sentença coletiva e sobre a liquidação do valor da obrigação. A decisão agravada também destaca de modo coerente com o que consta do processo que a agravada desistiu da execução coletiva depois da liquidação do julgado, dando início ao cumprimento individual de sentença dentro do prazo prescricional residual apurado depois da interrupção operada pela execução coletiva movida Sindicato dos Enfermeiros do Distrito Federal. E não houve impugnação especifica a respeito dessas apurações fáticas realizadas pela decisão agravada, de modo que as razões recursais não se revelam relevantes o suficiente para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Assim, diante da falta de relevância da argumentação sustentada e sendo evidente a inexistência de risco de dano grave de difícil reparação ou de inefetividade do processo durante a tramitação do agravo de instrumento, deve ser indeferido o efeito suspensivo pleiteado no recurso. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de contraminuta ao agravo de instrumento no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 28 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator